Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INFORMOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. (agravante/impetrante) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o depósito do valor integral do débito tributário para a suspensão da exigibilidade do tributo. Alega o agravante, em síntese, que o depósito judicial para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é um direito subjetivo do contribuinte previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Sustenta que o depósito judicial é um ato unilateral do contribuinte que independe de autorização judicial para que acarretem os efeitos estampados na legislação tributário quanto à suspensão da exigibilidade e que o direito ao depósito judicial é autônomo e sem vínculo direto como mérito da demanda. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja viabilizado o direito ao depósito judicial do crédito tributário discutido na origem e declarada a suspensão da exigibilidade dos tributos integralmente depositados. No mérito, pugna pela confirmação da providência liminar e a reforma da decisão agravada com o provimento do recurso. Preparo no ID 36615889 e ID 36615890. Deferia liminar pleiteada (ID 36703046). Ausentes as contrarrazões (ID 39107818). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0706126-33.2022.8.07.0018), da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, fora sentenciado em 14/07/2022 nos termos seguintes (ID 131269202 dos autos de origem): “(...) Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para assegurar à Impetrante o direito de não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar n. 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022), devendo a Autoridade Coatora abster-se de qualquer forma de cobrança de débito tributário relativo a tal período. Contudo, os efeitos da presente decisão ficam suspensos, em virtude de decisão proferida no bojo da Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Expeça-se alvará para devolução, às Impetrantes, do montante depositado nos IDs n. 128006108, 128006114, 128006104 e 128006106, a fim de evitar confusão processual e prejuízo à Impetrante. Além disso, oficie-se o teor da presente Sentença à i. Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 0720637-90.2022.8.07.0000. Sem condenação em honorários, em vista do disposto no art. 25, da Lei no 12.016/2009 e nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, em observância ao art. 14, § 1o, da suso indicada Lei. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.